Tribunal: STF
Processo: RHC 263884
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.005.670/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE TEMPORAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES.



    Agravo regimental improvido (doc. 44).



    Neste recurso, a defesa sustenta:



    Embora reconhecida a primariedade, conforme a Certidão de Antecedentes Criminais (CAI) (e-STJ fl. 173), a colenda Sexta Turma do STJ entendeu que o histórico infracional do recorrente conduziria à conclusão de que se dedicava a atividades criminosas e assim restaria idônea a fundamentação do TJMG para negar aplicação da causa de diminuição prevista pelo §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 no caso concreto.



    Contudo, com a devida vênia, a r. decisão recorrida está alheia aos princípios reitores do direito penal juvenil, a situação do adolescente como peculiar pessoa em desenvolvimento e, sobretudo, mostra-se violadora das normas federais que regem o caso e da Constituição Federal. Isso pois, o fundamento de ter supostamente praticado atos infracionais obstaria a aplicação da benesse demonstra-se inidôneo, não podendo ser usado de forma isolada para caracterizar atividades criminosas, eis que atos infracionais não são crimes, sejam eles recentes ou não (doc. 54, p. 6).



    Em seguida, aduz:



    Sendo assim, tem-se como evidente o constrangimento ilegal que o recorrente sofre e, portanto, mostra-se imperiosa a necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado na ocasião do julgamento do presente Recurso em habeas corpus.



    Uma vez aplicado o redutor, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o recorrente é primário e todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis (doc. 54, p. 14).



    Ao final, requer o provimento deste recurso ordinário, para:



    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito; 



    b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena (doc. 54, p. 15).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (doc. 71).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No acórdão impugnado, constam os seguintes fundamentos para manter a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:



    O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 277/280.



    O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado foi afastado pelo Tribunal de origem com base no seguinte fundamento (fl. 17):



    Por outro lado, vislumbro assistir razão o pleito ministerial de afastamento da causa de diminuição de pena tipificada § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



    Como cediço, os requisitos para concessão deste benefício são subjetivos e cumulativos, bastando, portanto, a ausência de, apenas, um deles para que o condenado não faça jus à diminuição da sanção.



    Prevê o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, que: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".



    Ora, após analisar detidamente os autos, não há como conceder ao acusado os benefícios oriundos desse dispositivo legal, pois, nos termos da atual jurisprudência assinalada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça atinente ao tema ora em julgamento “o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas” (HC 423378/SP).



    Partindo-se dessa premissa, vejo a existência de registros noticiando o suposto envolvimento do acusado com o crime, quando ainda era inimputável, evidenciando, assim, propensão do agente a práticas criminosas, vide CAM encartada às fls. 25/26, do evento eletrônico de ordem 04.



    Deste modo, não vejo como deixar de aplicar a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no caso dos autos, pelo que, sem maiores delongas, deve ser afastado o reconhecimento da causa especial de redução de pena, tratada no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.



    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a mera indicação de ato infracional anterior não veda a aplicação da causa de diminuição de pena. É necessária uma ponderação sobre a gravidade do registro e sua proximidade temporal com o crime objeto da ação penal, de modo que a fundamentação lastreada tão somente na prática de ato infracional, de forma isolada, é inidônea a ensejar o afastamento da causa de diminuição (AgRg no HC n. 806.374/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/3/2025).



    Nesse sentido, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 4/10/2021).



    No caso concreto, o Ministério Público argumentou o seguinte (fl. 30):



    Ora, compulsando a Certidão de Antecedentes do Menor de Elço de fls. 45/46 acostada no ID 4658158007, verifica-se que o recorrido praticou atos infracionais quando de sua adolescência (autos nº 1013568-64.2017.8.13.0024 e nº 0031601-85.2018.8.13.0024), tendo sido a ele aplicadas medidas socioeducativas, tratando-se de indício suficiente de seu reiterado envolvimento com práticas delitivas.



    De fato, verifica-se que há dois apontamentos negativos relativos a delitos de furto e receptação, os quais distam a menos de um ano dos fatos apurados no presente processo. Assim, o posicionamento da Corte de origem está conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite que o marco temporal de dois anos é suficiente, aliado ao ato praticado, para afastar a minorante. Confiram-se: AgRg no HC n. 849.034/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/12/2023; e AgRg no HC n. 814.540/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/11/2023.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifei).



    Na minha compreensão, embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO À TRAFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF.



    III – No caso, a conclusão da dedicação do recorrente à traficância foi baseada, não só pela existência de registros por atos infracionais análogos ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. Além disso, conforme assentaram as instâncias ordinárias, ele é nascido em 6/11/2011, possui registros por atos infracionais nos anos de 2016, 2017, 2019 e, no ano de 2020, há um termo circunstanciado; até que, em 3/3/2021, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ou seja, não houve espaço de tempo considerável entre os atos infracionais praticados pelo recorrente e o alcance da maioridade penal em fins de 2019.



    IV – É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    V – Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal em razão de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao acusado (art. 59 do CP, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como em virtude de a reprimenda ao final estabelecida ser inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), entendo que o regime prisional mais adequado ao caso sob análise é o intermediário, tal como previsto no art. 33, § 2º, b, do CP. Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    VI – Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto (RHC 240.028 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO NÃO APENAS NOS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.657 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, “muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’” (passagem da sentença condenatória).



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 218.441 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022 — grifei).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido (RHC 190.434 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/11/2021).



    No caso, a conclusão acerca da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas fundamenta-se não apenas na existência de registros anteriores por atos infracionais, mas também na comprovação constante dos autos de que “há dois apontamentos negativos relativos a delitos de furto e receptação, os quais distam a menos de um ano dos fatos apurados no presente processo”.



    Observa-se, assim, que a vinculação do acusado à prática criminosa está comprovada por elementos concretos constantes dos autos, que se distinguem daqueles habitualmente verificados em situações de primeira infração. Essas circunstâncias afastam a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Por fim, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



     Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator